Tribunal: TJDFT
Processo: 0734375-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA ATUAÇÃO EM TURMA ESPECIAL: CARÁTER TEMPORÁRIO E TRANSITÓRIO. REQUISTO LEGAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada por professora da Secretaria de Educação do DF, em que postula a incorporação da “Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA)” no período de 2020 até junho de 2022 (período que teria passado a exercer atividade de regência de classe de alfabetização para turmas de alunos especiais), bem como o correspondente pagamento retroativo de R$ 32.564,97 (trinta e dois mil reais e quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos).
II. Insurge-se a requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos. Alega que a lei de regência não faria qualquer distinção que permita concluir que a professor que lecionou em “Classe Especial” não faria jus à referida gratificação (GAA). Ademais, o conjunto probatório demonstraria que no período pleiteado da incorporação foram desenvolvidas atividades em séries de alfabetização.
III. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (Lei Distrital 5.105/2013, artigo 19).
IV. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração lógica do conjunto probatório, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o artigo 6o, da Lei 9.099/1995.
V. Conforme o expediente da Unidade Regional de Educação Básica de Taguatinga - UNIEB, colacionado no processo administrativo, é de se destacar que: “[...] Trata-se de Requerimento Geral (72010839) e em resposta ao Despacho (72431104) por intermédio do qual a professora Elaine Romeiro de Jesus Diniz, matrícula no 2291630, que atua em turma de classe especial, lotada na Escola Classe 54 de Taguatinga, solicita a inclusão da Gratificação de Alfabetização-GAA. Considerando o Currículo em Movimento da Educação Especial que ratifica o CEDF dizendo: O Currículo Funcional é para pessoas com deficiência e transtorno global de desenvolvimento, para desenvolverem habilidades funcionais que fossem efetivamente úteis e para preparar o estudante para a vida: “Habilidades funcionais seriam, portanto, todas as habilidades necessárias para viver a vida de uma forma exitosa. Incluem-se neste conjunto desde as habilidades mais básicas até as acadêmicas, como ler e escrever. [...]. Após considerações contidas no disposto da Circular no 71/2019 – SEE/SUGEP, de 13/09/2019 (Processo SEI no 00080-00173099/2019-98), esta Unidade de Educação Básica de Taguatinga - UNIEB, manifesta-se desfavorável ao pleito considerando que as informações elencadas acima revelam a utilização do currículo funcional.” Nessa linha de raciocínio a Diretoria de Educação Inclusiva e Atendimento Educacionais Especializados manifesta pelo indeferimento nos seguintes termos: “Considerando os termos exarados no Despacho - SEE/CRE TAGUATINGA/UNIEB (id. 73080992) manifestando-se desfavorável ao pleito. Assim esta Diretoria de Educação Inclusiva - DEIN, por meio da Gerência de Acompanhamento à Educação Inclusiva - GEIN, em atenção aos critérios estabelecidos na Circular no 71/2019, de 13/09/2019 (Processo SEI no 00080-00173099/2019-98) e ainda, considerando o inteiro teor do SEE/CRE TAG/UNIEB (id. 73080992), INDEFERE a solicitação acerca da Gratificação de Alfabetização – GAA”.
VI. No mais, há de serem repisados os pontos robustamente desenvolvidos pelo juízo sentenciante: “[...]Ressalte-se que os trabalhos escolares acostados nos IDs 128750554, 128750555 e 128750554, não servem como prova de alfabetização, por absoluta falta de identificação da data, de quem é o aluno e se ele está sob a responsabilidade da autora. Ademais, a autora juntou um elogio recebido na ouvidoria que não comprova a efetiva atuação na alfabetização (ID 128750553). Em relação aos demais documentos juntados, apenas os de IDs 128750557 - Págs. 31/39 e 128750559 - Págs. 11/13 e 19/26 indicam o nome da autora como professora, sendo certo que, de sua leitura, não é possível concluir de forma diferente do já analisado pela UNIEB, no sentido que as atividades realizadas estão relacionadas à atividade do ensino especial”. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, acórdão 1325006, DJe 08.04.2021, 3a Turma Recursal, acórdão 1203409, DJE: 24.09.2019.
VII. Nesse contexto, conclui-se que a servidora não se desincumbiu do ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos legais à incorporação da gratificação de alfabetização no período pleiteado, uma vez que a regência não se dava em sala de aula regular, seriada, e sim em classe especial, de caráter temporário, para fins de inclusão educacional de aluno com Deficiência Intelectual. (Código de Processo Civil, artigo 373, I).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/1995, artigo 55).